Tribunal: TJDFT
Processo: 0002483-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. SENTENÇA. CITRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉDICO VINCULADO À HOSPITAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEITADAS. CIRURGIA ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE. SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DANO ESTÉTICO. TRANSITÓRIO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE COMPROBATÓRIA. DANO MORAL. PRESUMIDO. VALOR. REDUÇÃO. PARÂMETROS. POSSIBILIDADE. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Excetuada a hipótese do art. 397 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação, razão pela qual estes não podem ser examinados, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, o juiz, ao prolatar a sentença, deve observar os limites da lide, sendo-lhe vedado decidir aquém, fora ou além dos pedidos.
3. Julgada a demanda de forma fundamentada e no limite dos pedidos, não há que se falar em julgamento citra petita.
4. Nos contratos de adesão, por se tratar de relação de consumo, revela-se abusiva a estipulação de foro de eleição diverso daquele de residência do consumidor, quando constatado ser prejudicial à sua defesa, dificultando-lhe de certa maneira o acesso à Justiça, em afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário.
5. Para configurar a legitimidade passiva ad causam e sua consequente solidariedade, em eventual reparação civil, é fundamental que se demonstre a existência de vínculo entre a clínica e o médico que realizou a cirurgia estética mal sucedida.
6. Tratando-se de erro médico, o hospital onde a cirurgia ocorreu só deve ser responsabilizado, caso reste comprovada a existência de vínculo profissional com o médico e/ou quando evidenciada falha na prestação do serviço de atribuição do nosocômio.
7. Para gerar o direito a indenização, o dano estético experimentado na aparência deve ser permanente ou ter um efeito demasiadamente prolongado no tempo. Precedentes TJDFT.
8. Para ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial experimentada.
9. Caracterizado o ato ilícito e comprovadas as despesas dele resultantes, a condenação pelos danos materiais é medida que se impõe.
10. De acordo com o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico é subjetiva, mesmo nas hipóteses de cirurgia plástica. Todavia, a cirurgia estética é, na verdade, uma obrigação de resultado, pois o médico se compromete a obter ao resultado específico e pretendido.
11. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, diz que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
12. Uma vez comprovado que o procedimento estético realizado não alcançou o resultado pretendido, em razão da ocorrência de deformidades surgidas no pós-operatório, é devida a reparação no aspecto moral.
13. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
14. Na forma no artigo 86 do Código de Processo Civil, em caso de apenas parcial procedência dos pedidos, os honorários de sucumbência serão proporcionalmente distribuídos entre as partes.
15. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada.
16. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
17. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
18. Recurso da autora conhecido e desprovido.
19. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.